Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753368-08.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MAURICIO DE FREITAS HAYASHIDA, ANDREA BORGHESE CONTI HAYASHIDA RECORRIDOS: LUST COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA - EPP, THAYZA CARDOSO, ANNA LUYZA CARDOSO, JOSÉ ALBERTO PEREIRA CARDOSO FILHO, NAIARA MAZZOLA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIÁVEL. 1. A dissolução de fato da sociedade, sem deixar patrimônio suficiente para saldar suas dívidas não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sustentando que demonstraram a extinção irregular da empresa recorrida e abuso da personalidade jurídica da entidade, que mantém suas atividades comerciais ativas, em prejuízo de terceiros. Afirmam que, “embora a empresa cadastrada no CNPJ 14.362.657/0001-03 esteja inapta perante a Receita Federal do Brasil, por evidente “abandono” do referido CNPJ, as atividades comerciais continuam sendo realizadas em nome da empresa LUST WATCHES BRASIL e o sócio JOSÉ ALBERTO PEREIRA CARDOSO FILHO ostenta vida de luxo nas redes sociais e se autodenomina CEO de empresas da marca LUST (“@zecalust”, “CEO @LustExotics”, “CEO @Lustbrasil”), bem como informa o link para acesso ao site da empresa lustbrasil.com.br” (ID 68464416 - pág. 13). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “No caso concreto, não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial dos sócios. Como bem enfatizou o magistrado de 1o grau ao proferir a decisão agravada ID 178842605, não houve a caracterização de abuso da personalidade jurídica. No caso, não foi demonstrado pelo agravante a presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil: o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Assim, com fundamento no artigo 50, do Código Civil, mantenho a decisão agravada ID 178842605 que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 61653584). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDE JURIDICA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.130.634/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025